Tribunal: CARF
Processo: 19647.014174/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.014174/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.485 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
EDMILSON CARDOSO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ADESÃO A PARCELAMENTO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DE RECURSO
ADMINISTRATIVO. RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A desistência de contencioso administrativo, formalizada para fins de ingresso
em parcelamento especial, implica a confissão irrevogável e irretratável dos
débitos em nome do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 11-38.517,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE)
DRJ/REC (fls. 118/128) que manteve integralmente a notificação de lançamento no
2005/604451038284126 (fls. 36/40).
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.014174/2008-48
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.485 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014174/2008-48

(...)
3. Devidamente cientificado da autuação em 22/07/2008, fl. 48, o contribuinte
apresentou, em 21/08/2008 a impugnação de fls. 2 a 12 para alegar, em síntese, que:
I- Prova da tutela/curatela de Sergio Ricardo Cordeiro de Albuquerque:
9. Em relação ao referido beneficiário, apresentou o Impugnante à fiscalização
em tempo hábil, os seguintes documentos:
a) Certidão de Nascimento (17/07/70) onde consta que os pais de Sergio
Ricardo sio ignorados;
b) Certidão de nomeação de Tutela de Sergio Ricardo, expedida pelo Primeiro
Cartório de Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca do Recife, datada de
03109/1979, onde aparece como tutora a cônjuge do Impugnante;
c) Avaliação Psicológica realizada pela Universidade Federal de Pernambuco,
no período de 25.08 a 08.09.1986, atestando ser Sergio Ricardo, portador de
oligofrenia (retardamento mental);
d) Atestado Psiquiátrico de 03/01/1996 declarando que Sergio Ricardo é
portador de déficit intelectual profundo, sendo invalido definitivamente — CID 319;
e) Atestado de mesma data (no verso da declaração acima), expedida pelo juízo
da la Vara da Infância e da Juventude do Recife, sobre a invalidez permanente do
mesmo Sergio Ricardo para a prática dos atos da vida civil;
10. Evidentemente, ao atingir a maioridade tomou-se impróprio considerar
Sergio Ricardo Cordeiro de Albuquerque "tutelado" e, igualmente, tê-lo como
"curatelado", todavia, o Sr. Auditor Fiscal entender que a invalidez permanente
desapareceu, pelo simples fato do seu portador ter atingido a maioridade é assustador.
11. Diante de tal questionamento, cuidou :o impugnante de "formalizar" a
interdição de quem jamais poderia ser apto para a vida civil, já decidida pela Justiça,
ou seja, apenas para atender ao fisco, criou-se uma falsa capacidade civil para Sergio
Ricardo, visando mais uma vez a Justiça reconhecer a sua incapacidade. Isso é, antes
de tudo uma aberração. Comprova-se através de certidão, processo no
001.2007.016119-5, que corre em Segredo de Justiça pela Sétima Vara de Família e
Registro Civil da Capital.
14. Essa exigência (cópia de cheques e extratos bancários) ocorrida em
fevereiro de 2008, refere-se a pagamentos efetuados durante o ano calendário de 2004,
onde sequer os bancos tem condição de atender, imagine o contribuinte, notadamente
quando os pagamentos não foram efetuados por essa via.
17. Dividem o consultório odontológico duas dentistas: Mana de Fátima Farias
Duarte — CPF no 113.500.244-49 e Maria de Fátima Liberal Lopes Duarte — CPF n°
165.268.484-00. Ambas prestaram serviços de tratamento dentário para o Impugnante
e seus dependentes, mas, o recibo foi passado apenas por uma delas. Na hora de
preencher a declaração do Impugnante a pessoa contratada para esse serviço,
transcreveu o nome (e CPF) constante da declaração do exercício anterior sem se dar
ao trabalho de conferir os dados do recibo. Dai a divergência.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.485 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014174/2008-48

20. Não pode a autoridade glosar os pagamentos efetuados a Fannga Samara
Angelim de R$ 5.000,00 e Tampouco o abatimento alusivo ao Laboratório Diva
Montenegro de R$ 42,39 por vontade própria, eis que não existe obrigação do
contribuinte comprovar os abatimentos efetuados se não for provocado nesse sentido.
Logo é totalmente ilegal o procedimento da fiscalização, mesmo assim, seguem em
anexo tais comprovantes.
30. Deparou-se o impugnante com uma solicitação não prevista no Manual do
Imposto de Renda e por isso, em relação à qual não se encontrava prevenido, certo que
somente na hipótese de não se dispor dos recibos de pagamento, o que efetivamente
não foi o caso, é que bastaria ser informado e tão-somente isso, o número do cheque
nominativo correspondente ao pagamento. Inexiste, também, obrigação legal que dê
ao agente publico o direito de exigir Extratos bancários como "meio de comprovar
saques" para pagamento de despesas.
(...)
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Da dedução de Dependentes:
7. O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 relaciona os casos em que são
permitidas as deduções com dependentes:
(...)
8. No caso em questão, o contribuinte está pleiteando a dedução do incapaz
Sérgio Ricardo Cordeiro de Albuquerque. A fim de comprovar a sua relação de
dependência, apresenta os documentos de fls. 15 a 25, dentre eles, a certidão de que a
tutela do mesmo foi concedida, ainda quando menor, à Sra. Marluce Cordeiro Cardoso
dos Santos, fl. 23, a qual o contribuinte afirma ser sua esposa.
9. Da análise da DIRPF/2005 do contribuinte, fls. 41 a 44, verifica-se que não
houve declaração em conjunto com a sua esposa. Assim, ainda que a Sra. Marluce
Cordeiro Cardoso dos Santos possuísse a curatela de Sérgio Ricardo Cordeiro de
Albuquerque, maior de idade, o contribuinte não poderia fazer jus à dedução pleiteada.
10. Ressalte-se que a legislação tributária é bastante clara quando exige que o
contribuinte seja tutor ou curador do absolutamente incapaz. Assim, sendo Sérgio
Ricardo Cordeiro de Albuquerque maior e incapaz, torna-se necessária a comprovação
de que a curatela foi concedida ao contribuinte, caso se pretenda utilizar da dedução
com dependente para fins de apuração do imposto de renda.
11. Ante o exposto, entendo que deve ser mantida a glosa da dedução com
dependente no valor de R$ 1.272,00 por falta de comprovação
Da dedução de despesas médicas:
12. Em se tratando da dedução a título de despesa médica, glosada na autuação,
o Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda ( RIR/1999), em seu art.
80, assim dispõe:
(...)
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.485 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014174/2008-48

13. O impugnante pleiteou em sua DIRPF/2005, fl. 41, deduções a título de
despesas médicas no valor total de R$ 43.273,67 e teve R$ 30.285,01, glosados por
falta de comprovação do efetivo pagamento, falta de atendimento aos requisitos
formais previstos na legislação tributária e falta de previsão legal.
14. Primeiramente, no caso das despesas médicas com o beneficiário Sérgio
Ricardo Cordeiro de Albuquerque (Bradesco Saúde e Wesley Ramos), entendo que
deve ser mantida a referida glosa, tendo em vista que a dedução de despesas médicas
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e que não restou comprovada a relação de
dependência entre o contribuinte e o incapaz Sérgio Ricardo Cordeiro de
Albuquerque.
15. Com relação às demais glosas (Daniella Antunes, Maria de Fátima Liberal
Lopes e Edjane Fernandes), é preciso esclarecer ao contribuinte que uma das
motivações das referidas glosas, falta de comprovação de seu efetivo pagamento, está
prevista no art. 80, § 1o, III do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no
3.000/99, quando afirma que os pagamento de despesas médicas devem ser
especificados em comprovados. Eis o motivo pelo qual o contribuinte foi intimado a
apresentar documentação comprobatória do seu efetivo pagamento.
Porém, não consta nos autos deste processo qualquer documentação bancária
comprobatória neste sentido.
15.1. O impugnante, para comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas
glosadas, poderia ter apresentado a cópia dos cheques emitidos ou, no caso de
pagamento em espécie, dos extratos bancários, com indicação dos saques efetuados
para realizar os referidos pagamentos.
16. Ressalte-se que a declaração apresentada à fl. 26, emitida pela profissional
Maria de Fátima Duarte, informa que os serviços odontológicos foram por ela
prestados no ano de 2003 e que os beneficiários dos tratamentos foram Edmilson
Cardoso dos Santos, Marluce Cordeiro Cardoso dos Santos, Sérgio Ricardo Cordeiro
Cardoso de Albuquerque, Leandro Nogueira da Silva e Evandro Nogueira da Silva.
Ocorre ainda que somente os dois últimos são dependentes do contribuinte e que a
profissional não discriminou o valor pago com cada um deles. Ademais, a declaração
se refere ao ano de 2003 e não ao ano-calendário em análise (2004).
16.1. Saliente-se que a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
17. O contribuinte apresentou às fls.29 a 31 cinco recibos emitidos pela
profissional Sannya Sâmara Angelim Borges no valor total de R$ 5.000,00, referente a
‘tratamento odontológico”. Entretanto, não consta nos recibos apresentados a
especificação do serviço e as datas em que o mesmo teria sido prestado, nem a
indicação do nome do paciente, do endereço do profissional e da forma de pagamento,
não sendo informado se o valor foi recebido pelo por meio de cheque ou em espécie,
não havendo, portanto, qualquer comprovação da efetividade da prestação dos
serviços médicos e do seu pagamento.
17.1. Saliente-se ainda que dois dos cinco recibos apresentados foram emitidos
em dias não úteis: 10/04/2004 (sábado) e 10/07/2004 (sábado).
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.485 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014174/2008-48

18. Por fim, foi apresentado um recibo no valor de R$ 42,39, emitido pelo
Lapac, referente a exames laboratoriais. Entretanto no documento apresentado não
consta o beneficiário do serviço. Ademais, sendo o Laboratório Diva Montenegro
Melo Ltda – LAPAC uma pessoa jurídica, o documento hábil a comprovar a referida
despesa médica é a nota fiscal de serviço, a qual não foi apresentada.
19. Salientamos que a legislação tributária não dá aos recibos, ainda que
venham revestidos de todas as formalidades, valor probante absoluto, não havendo
dúvidas de que a efetividade do pagamento a título de despesa médica não se
comprova com a mera exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-se a
serviços prestados de valores que somados se mostram bastante expressivos.
20. Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas
que se apresentarem com a devida comprovação, através de documentos hábeis e
idôneos, e que correspondam a serviços efetivamente recebidos e pagos aos
prestadores. O simples lançamento na declaração de rendimentos pode ser contestado
pela autoridade fiscal.
20. O artigo 73 do RIR 1999 estabeleceu expressamente que o contribuinte pode
ser instado a comprová-las ou justifica-las, sendo que se desloca para ele o ônus
probatório. A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere
para o interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o
fazendo, deve assumir as consequências legais, ou seja, o lançamento de ofício
decorrente do não cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
21. O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o
Fisco caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos.
Por isso, este deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade
do pagamento e do serviço.
22. Neste sentido, a emissão de diversos acórdãos do Conselho de
Contribuintes, atualmente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reforçam o
entendimento desta turma de julgamento:
(...)
23. Por fim, destaque-se que, na apreciação dos elementos de prova, é
fundamental que estes não só atendam aos requisitos formais previstos na legislação, o
que não ocorreu plenamente no presente caso, como sejam pertinentes e coerentes para
a formação da convicção do julgador, tal como permitido no art. 63 do Decreto
7.574/2011, que dispõe
(...)
24. No caso sub examine, não estão, os recibos, acompanhados de outros
documentos que comprovem a realização dos serviços tais como, requisições médicas,
laudos médicos, exames, fichas de tratamento ou internamento, notas fiscais válidas de
hospitais e de tratamentos, entre outros, a depender do caso , e nem de documentos
que comprovem a efetiva transferência do numerário tais como extratos bancários,
com indicação dos cheques compensados ou saques efetuados, guias de transferência
bancária, cópias de cheques nominativos ou outros documentos bancários, com datas e
valores coincidentes ou, pelo menos, próximos daqueles constantes dos recibos.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.485 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014174/2008-48

25. É nesse sentido que seria bastante dirimente, na formação da livre convicção
do julgador, tal como prevista no art. 63 do Decreto 7.574/2011, a apresentação de
outros documentos e em especial, da comprovação da efetiva transferência do
numerário, o que se materializa, essencialmente, por meio documentos bancários que
atestem a transferência com coincidência dos valores nas mesmas datas ou próximas
às da emissão dos recibos.
26. Este entendimento, além de amparado no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que
regulamenta o Procedimento Administrativo Fiscal – PAF, é corroborado pelo art. 73,
do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, RIR/1999, que assim dispõe:
(...)
27. Deste dispositivo, depreende-se que podem ser necessários comprovantes
complementares àqueles descritos no art. 8o da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
nos casos em que são identificados elementos presentes nos próprios recibos ou até
mesmo nas especificações da despesa em si, ou em qualquer outro elemento
importante apurado na ação fiscal que fragilizem os recibos como instrumentos de
prova e ponham dúvidas quanto à realização das despesas informadas nos mesmos ou
em outras declarações.
28. Assim, voto pela manutenção da glosa das despesas médicas em questão, no
valor de R$ 30.285,01, pois entendo que não foram atendidos os requisitos legais para
sua dedutibilidade, quais sejam falta de comprovação do efetivo pagamento, falta de
atendimento aos requisitos formais previstos na legislação tributária e falta de previsão
legal.
(...)
Apresenta recurso administrativo, (e-fls. 135/146), no qual o recorrente,
basicamente, repisa os argumentos de sua peça impugnatória.
Em 30/10/2017, formaliza requerimento de desistência de recurso administrativo
(e-fls. 172), a fim de incluir os débitos desta lide no parcelamento instituído pela Lei no
13.946/2017.
Em 24/01/2018, solicita desconsideração do pedido de desistência do recurso
voluntário, alegando que problemas de acesso aos sistemas informatizados da SRFB impediram
à emissão do DARF da 1a parcela do parcelamento.
Resolução no 2001-000.004, de 25/07/208, da 1a Turma Extraordinária, da 2a
Seção de Julgamento do CARF (e-fls. 177/178), resolve converter o julgamento em diligência
para que o recorrente apresente elementos de prova de sua alegação.
Em resposta, o interessado presta informações (e-fls. 196/199) e afirma que não
teve o cuidado de fazer prova do alegado.
É o relatório.

Voto
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.485 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014174/2008-48

Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda, a princípio, aos pressupostos
de admissibilidade, não há como conhece-lo.
Conforme relatado, o recorrente peticionou a desistência de recurso voluntário,
em 30/10/2017, a fim de parcelar os valores constantes da presente autuação com os benefícios
estabelecidos pela Lei no 13.496/17, que instituiu o Programa Especial de Regularização
Tributária (Pert).
O referido diploma legal estabelecia, em seu §2o do artigo 5o, que o interessado
deveria desistir previamente das impugnações ou recursos para incluir os débitos no Pert que se
encontrassem sob discussão administrativa, sendo que tal desistência importava em renúncia a
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentassem as referidas impugnações ou
recursos, in verbis:
Art. 5o Para incluir no Pert débitos que se encontrem em discussão administrativa ou
judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das impugnações ou dos recursos
administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão
quitados e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as
referidas impugnações e recursos ou ações judiciais, e protocolar, no caso de ações
judiciais, requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos da
alínea c do inciso III do caput do art.487 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
(...)
§ 2o A comprovação do pedido de desistência e da renúncia de ações judiciais deverá ser
apresentada na unidade de atendimento integrado do domicílio fiscal do sujeito passivo
até o último dia do prazo estabelecido para a adesão ao Pert.
Neste caso concreto, o recorrente: i) Solicitou adesão ao Pert, em 28/09/2017; ii)
Requereu a desistência do recurso, em 30/10/2017; e iii) Pediu retratação da desistência, em
24/01/2018, alegando que não efetivou o parcelamento, em virtude de problemas de acesso aos
sistemas informatizados da SRFB, que impediram a emissão de DARF para recolhimento da
primeira parcela, condição essencial para o deferimento do pedido de adesão ao referido
Programa.
O fato é que o contribuinte não trouxe aos autos nenhum elemento que possa dar
sustentação as suas alegações, apesar de ter sido oportunizada a produção de provas, mediante
diligência promovida por este Colegiado.
Em resposta ao CARF, informou que não era possível apresentar provas da falha
no sistema, porque não teve o cuidado fazê-las.
A Lei no 13.496/17 é muito clara em estabelecer em seu inciso I, do §4o, do artigo
1o que a adesão ao Programa implica a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em
nome do sujeito passivo, in verbis:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.485 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014174/2008-48

Art. 1o Fica instituído o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na
Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos desta Lei.
(...)
§ 4o A adesão ao Pert implica:
I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo, na
condição de contribuinte ou responsável, e por ele indicados para compor o Pert, nos
termos dosarts.389e395daLeino13.105,de16de março de 2015(Código de Processo
Civil);
Além disso, os parágrafos do artigo 78 da Portaria MF no 343/2015 (Ricarf),
também tratam deste assunto, como segue:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, em
virtude da condição irretratável e irrevogável de sua desistência.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-002.485 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014174/2008-48

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital